Tribunal: TJDFT
Processo: 0703931-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703931-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME APOLINARIO ARAGAO, ASSOCIACAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS ABM AGRAVADO: IEGP INSTITUTO DE EDUCACAO E DE GESTAO PUBLICA LTDA - ME D E S P A C H O Nada a deferir. Aguarde-se a realização da Audiência de Conciliação marcada para o dia 23/04/2021. Cumpra-se. Brasília, 30 de março de 2021 13:28:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador